Tribunal: STJ
Processo: 1092529-27.2014.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2566170 - SP (2024/0042914-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MILTON TEANI BARBOZA YANO
ADVOGADA
: LISANDRA CRISTIANE GONÇALVES - SP200659
AGRAVADO
: DALVA MARIA PITOLLI TEANI BARBOZA
ADVOGADOS
: JACSON JOSÉ CAPELETTO - SC020985
DANIEL ROGÉRIO ULLRICH - SC026646
INTERES.
: MARIA DALVA PITOLLI TEANI BARBOZA - ESPÓLIO
EMENTA
CIVIL.
.
AÇÃO
DE
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
SONEGADOS. ALEGADA OFENSA DO ART. 489 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
ARTS. 10, 357, 473, § 2o, e 994 DO CPC. SÚMULAS N. 282 DO STF
E 211 DO STJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE SOB A ALEGAÇÃO
DE OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO DEBATIDOS PRETENDE O
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
85,
§
2o,
DO
CPC.
REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE.
MATÉRIA NÃO DEBATIDA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA
FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 283 DO
STF.
DISSÍDIO
PRETORIANO
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
E, NESSA EXTEMSAO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se o
Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
2. Não se conhece do recurso especial quando ausente o
prequestionamento dos preceitos legais arrolados. Inteligência das
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
3. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido atrai
a aplicação da Súmula n. 283 do STF.
Nos termos da Súmula n. 7 desta Corte, não é possível, na via do
recurso especial, o reexame de matéria fática.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.
Documento eletrônico VDA49889748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 15:44:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: d20888e6-7285-43f7-b56f-68dbd4dbf610

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
19/08/2025
25/08/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49889748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/08/2025 15:44:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: d20888e6-7285-43f7-b56f-68dbd4dbf610

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2566170 - SP (2024/0042914-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MILTON TEANI BARBOZA YANO
ADVOGADA
: LISANDRA CRISTIANE GONÇALVES - SP200659
AGRAVADO
: DALVA MARIA PITOLLI TEANI BARBOZA
ADVOGADOS
: JACSON JOSÉ CAPELETTO - SC020985
DANIEL ROGÉRIO ULLRICH - SC026646
INTERES.
: MARIA DALVA PITOLLI TEANI BARBOZA - ESPÓLIO
EMENTA
CIVIL.
.
AÇÃO
DE
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
SONEGADOS. ALEGADA OFENSA DO ART. 489 DO CPC NÃO
CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
ARTS. 10, 357, 473, § 2o, e 994 DO CPC. SÚMULAS N. 282 DO STF
E 211 DO STJ. PRETENSÃO RECURSAL QUE SOB A ALEGAÇÃO
DE OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO DEBATIDOS PRETENDE O
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
85,
§
2o,
DO
CPC.
REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE.
MATÉRIA NÃO DEBATIDA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA
FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 283 DO
STF.
DISSÍDIO
PRETORIANO
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO
E, NESSA EXTEMSAO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se o
Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre
todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
2. Não se conhece do recurso especial quando ausente o
prequestionamento dos preceitos legais arrolados. Inteligência das
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
3. A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido atrai
a aplicação da Súmula n. 283 do STF.
Nos termos da Súmula n. 7 desta Corte, não é possível, na via do
recurso especial, o reexame de matéria fática.
4. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.
Documento eletrônico VDA49629184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:01
Código de Controle do Documento: ada543cc-db6d-4243-8ca7-4b0fe3ca10c9

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MILTON TEANI
BARBOZA YANO (MILTON) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no art. 105, III, alíneas
e
da CF contra acórdão
a
c,

proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria do Des. JAMES SIANO,
assim ementado:
AÇÃO DE SONEGADOS. Pretensão formulada contra irmão e
inventariante, sob a alegação de ocultação de bem imóvel na partilha.
Sentença de procedência. Apela o réu sustentando nulidade do feito
por cerceamento de defesa, pela não apreciação do pedido de prova
testemunhal e nulidade da prova pericial. Descabimento. O laudo
pericial não desconsiderou o ofício da CEF que atesta o pagamento do
prêmio da mega-sena nominalmente ao réu, mas observou que
diferentemente do alegado, o prêmio não foi utilizado para aquisição
do imóvel, sendo acrescido ao patrimônio declarado do réu no ano de
2007, ao passo que no mesmo período houve um decréscimo do
patrimônio declarado da falecida, fornecendo indícios de que a
aquisição do imóvel teria ocorrido com recursos exclusivos da
genitora. Ocultação do patrimônio verificado, ensejando a devolução
do valor correspondente, corrigido e atualizado, ao espólio. Inteligência
do art. 1922 do CC. Recurso improvido.(e-STJ, fl. 1.590)

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.674-1.676)
Foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 1.797-1.800).
É o relatório.

VOTO

O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alíneas a
e , da CF, o recorrente alegou violação dos arts. 489, 10, 85, § 2o, 357, 473, § 2o, e
c
994 do CPC, além de dissídio jurisprudencial, ao sustentar
falta de fundamentação
(1)
no acórdão recorrido;
violação do princípio da não surpresa ao não se decidir sobre
(2)
a produção ou não da prova, ao sanear o feito;
o perito judicial focou seu trabalho
(3)
exclusivamente no prêmio da loteria e desconsiderou os demais documentos juntados
aos autos, adentrando no mérito da questão e julgando o feito;
ao contrário do que
(4)
Documento eletrônico VDA49629184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:01
Código de Controle do Documento: ada543cc-db6d-4243-8ca7-4b0fe3ca10c9

afirmou o acórdão recorrido, o recorrente não realizou sucessivos pedidos de
provas e não deu causa à demora do processo, não sendo cabível a multa por
litigância de má-fé;
a verba honorária deve ser redimensionada.
(5)

(1) Do art. 489 do CPC
O recorrente suporta sua irresignação nos seguintes argumentos:
o
(1)
acórdão afirmou claramente que o perito judicial extrapolou seu mister emitindo opinião
pessoal em seu laudo;
o perito deveria analisar todos os documentos requeridos
(2)
por ele, porém focou o seu trabalho exclusivamente no prêmio da loteria;
o objeto
(3)
da perícia não era concluir quem era o ganhador da loteria, portanto, o laudo é nulo; (4)
a sentença se fundamentou apenas na prova pericial sem analisar os demais
documentos sendo nula, pois, baseada em laudo nulo.
Contudo, o Tribunal local se pronunciou fundamentadamente, sobre todos
os temas importantes ao deslinde da controvérsia, como se pode aferir dos seus
termos abaixo transcritos:
Trata-se de ação de sonegados na qual a autora alega a ocultação de
imóvel pelo irmão, nos autos de inventário da falecida genitora de
ambos.
O pedido foi julgado procedente, com fundamento no laudo pericial
contábil (f.1.020/1.127), cujo objetivo era de apurar se o imóvel
supostamente sonegado teria sido adquirido com recursos próprios do
réu, oriundos de prêmio da mega-sena, ou adquirido com recursos da
genitora, hipótese que não poderia ter sido deixado fora da colação
nos autos de inventário.
A resposta de ofício encaminhado pela Caixa Econômica Federal,
houve a confirmação da premiação do sorteio no 820 da Mega-Sena
com dupla destinação ao réu e a genitora (f.696):

“No caso do valor de R$13.107.058,12 depositado na
conta 0267.013.116625-4, em
, se desdobra,
30/11/2006
segundo informações do sistema de pagamento de
loterias os valores pagos citados na citada são de:
Maria Dalva Pitolli Teani Barboza, R$10.248.465,23 (valor
líquido) com recolhimento de R$4.392.199,39 (de IRPF) e;
Milton Teani Barboza Filho, R$.2.890.592,72 (valor
líquido) com recolhimento de R$1.238.825,48 (de IRPF)”.

À f.714, a Caixa Econômica Federal também confirmou a seguinte
informação: “Em consulta ao sistema de pagamento de loteria da
Caixa Econômica Federal verificamos que os ganhadores da mega
sena concurso no 820 é Maria Dalva Pitolli Teani Barboza e Milton
Teani Barboza Filho” (sic). O ofício declara, ainda que o prêmio foi
depositado em conta que já era conjunta entre Maria Dalva e o filho
desde 2003, portanto, antes do pagamento do prêmio do concurso no
820 da megasena pela CEF, em 2006.
De fato, não cabe ao perito questionar o prêmio pago pela CEF,
tampouco contrariar a prova documental existente nos autos. O prêmio
Documento eletrônico VDA49629184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:01
Código de Controle do Documento: ada543cc-db6d-4243-8ca7-4b0fe3ca10c9

recebido pelo réu é incontestável, caberia a perícia apenas se teria
havido confusão patrimonial e se o imóvel teria sido adquirido com
recursos próprios do réu ou não.
Diferentemente do alegado pelo réu, o laudo pericial contábil não
desconsiderou os ofícios da Caixa Econômica Federal (f.1038, f.1057),
que atestam o prêmio nominalmente recebido por ele, no valor de R$
2.890.592,72, conforme declaração de acréscimo patrimonial de
pagamento de prêmios de loterias, emitido pela CEF.
O laudo pericial contábil se restringiu na declaração de Imposto de
Renda do réu, de 2007, onde constou a preservação integral do
prêmio recebido na Mega-sena, acrescido do apartamento objeto da
lide, totalizando um patrimônio de quatro milhões de reais. Ao mesmo
tempo, o laudo apontou que no período houve um decréscimo do
patrimônio da falecida no valor de R$ 2.138.706,59 (f.1050), indicando
que os recursos para aquisição do imóvel teriam sido despendidos
pela genitora dos litigantes, e não pelo réu.
Configurada a ocultação do patrimônio, fica mantida a condenação do
réu em restituir ao espólio o valor pago pelo imóvel (R$ 1.170.780,00
em 23 de março de 2007), devidamente corrigido e atualizado, como
determinado na sentença (art. 1.992 do Código Civil). Pelas mesmas
razões e sucessivos pedidos de provas considerados dispensáveis,
que inclusive levaram a nulidade do feito anteriormente proferida, que
retardou o feito por mais de cinco anos, sendo justificável a aplicação
de penalidade decorrente da má-fé, evidenciada pela sonegação de
bem, pedido de provas consideradas inúteis ( nova perícia ou
testemunhas), na medida que contrariam suas próprias declarações
constantes do Imposto de Renda de 2007.
Considerada a manutenção integral da sentença, pertinente a
majoração da verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 85,
(e-STJ,
§11, do CPC, de 15% para 20% sobre o valor da condenação.
fls. 1.591-1.593)

E disse mais o Tribunal reclamado ao apreciar os embargos de declaração
opostos pelo recorrente:

O acórdão não padece de qualquer omissão. O cerceamento de
defesa em razão da ausência de produção de prova já foi apreciado e
já havia acarretado, antes, a anulação da sentença de primeiro grau
que reinstaurou a fase instrutória. A alegação de nulidade por falta de
produção adequada de provas está superada e é protelatória.
Ademais, a ausência de produção de prova testemunhal não acarreta
nulidade, sobretudo considerando a prova documental e pericial
produzidas.
A prova pericial não foi contraditória, tampouco a sentença que se
fundamentou no parecer pericial. A prova pericial é, na verdade,
contrária aos interesses do embargante.
A majoração da verba honorária é consequência do improvimento ao
recurso. (e-STJ, fls. 1.675-1.676)

Documento eletrônico VDA49629184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:01
Código de Controle do Documento: ada543cc-db6d-4243-8ca7-4b0fe3ca10c9

Verifica-se da leitura do arrazoado especial e do voto do acórdão recorrido
acima transcrito, é que o recorrente sob o pálio de falta de fundamentação, empresta
interpretação distorcida aos fatos delineados nos autos.
Na verdade, alegada carência de fundamentação está suportada apenas na
insatisfação do recorrente com as conclusões adotadas pelo acórdão recorrido, não se
cogitando de violação do art. 489 do CPC.
(2) Dos arts. 10, 357, 473, § 2o,e 994 do CPC
Verifica-se que o Tribunal estadual não se pronunciou acerca dos
referidos preceitos que se ressentem da falta de prequestionamento viabilizador das
instâncias superiores.
Ressalte-se que é exigência contida na própria previsão constitucional de
interposição do recurso especial que a matéria federal tenha sido decidida em única ou
última instância pelo Tribunal, não sendo suficiente a parte discorrer sobre o dispositivo
legal que entende infringido.
É imprescindível que tenha sido emitido juízo de valor sobre os preceitos
indicados como violados, o que não ocorreu na hipótese examinada, mesmo após a
oposição de embargos de declaração.
Dessa forma, quanto ao ponto, incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do
STJ.
Por fim, registre-se que o recorrente, sob a alegação de infringência a
artigos não debatidos, busca o reexame das provas e circunstâncias fáticas delineadas
na lide, o que é defeso a esta Corte pela Súmula n. 7 do STJ.

(3) Do art. 85, § 2o, do CPC.
No ponto, o recorrente se insurge relativamente à majoração da verba
honorária alegando que é exorbitante, devendo ser redimensionada tomando em
consideração a falta de complexidade do trabalho desenvolvido e que a recorrida deu
causa ao prolongamento da lide.
Apesar de o referido preceito ter sido citado no acórdão objurgado, a
matéria relativa à fixação por equidade não foi decidida pelo Tribunal estadual, que se
restringiu a afirmar: A majoração da verba honorária é consequência do improvimento
(e-STJ, fl. 1676), fundamento esse, aliás, que não sofreu impugnação pelo
ao recurso.
recorrente. Incidem, portanto, as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ e 283 do STF.
A aplicação dos óbices sumulares acima relacionados obsta o trânsito do
recurso nobre pela alínea do permissivo constitucional.
c
Nessas condições,
do agravo para
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
do recurso especial e, nessa parte, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA49629184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:01
Código de Controle do Documento: ada543cc-db6d-4243-8ca7-4b0fe3ca10c9

É o voto.
Deixo de majorar a verba honorária, pois já fixada no percentual máximo.
Advirto que a que a reiteração de recurso declarado manifestamente
inadmissível, protelatório ou improcedente poderá acarretar condenação à penalidade
fixada no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA49629184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:01
Código de Controle do Documento: ada543cc-db6d-4243-8ca7-4b0fe3ca10c9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.566.170 / SP
Número Registro: 2024/0042914-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00297976620108260100 0029797662010826010010925292720148260100 10925292720148260100
109252927201482601002
1092529272014826010050000
20170000107833
20180000421860
20220001038701
20230000265699
297976620108260100
29797662010826010010925292720148260100
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MILTON TEANI BARBOZA YANO
ADVOGADA
: LISANDRA CRISTIANE GONÇALVES - SP200659
AGRAVADO
: DALVA MARIA PITOLLI TEANI BARBOZA
ADVOGADOS : JACSON JOSÉ CAPELETTO - SC020985
DANIEL ROGÉRIO ULLRICH - SC026646
INTERES.
: MARIA DALVA PITOLLI TEANI BARBOZA - ESPÓLIO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/08/2025
25/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA49866650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:44:54
Código de Controle do Documento: c99acf5a-703d-48a1-8e6e-b648c72f219c

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866650 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:44:54
Código de Controle do Documento: c99acf5a-703d-48a1-8e6e-b648c72f219c